Tribunal: STF
Processo: ARE 1517442
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão agravada que determina a restituição dos valores depositados pelo DEPRE, pela não aplicabilidade ao caso da prioridade na ordem de pagamento prevista na Constituição Federal, em virtude da cessão do precatório Decisório que merece reforma Caso concreto em que ocorreu a cessão parcial dos créditos, com reserva dos honorários contratuais Não ocorrida a cessão dos créditos referente aos 22,3%dos honorários do patrono da parte exequente originária Possibilidade de levantamento dos valores pelo patrono, eis que permanece incólume a natureza do precatório no tocante aos valores não cedidos Precedentes desta C. 1ª Câmara de Direito Público e de outras Câmaras desde e. TJSP - Decisão reformada RECURSO PROVIDO.” (eDOC 7 – ID:12196c8a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §13º, §8º; e 103-A, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o valor exclusivamente relativo aos honorários contratuais não possui direito à superprioridade do crédito principal. Alega-se, assim, que o beneficiário da prioridade é apenas aquele previsto nos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal.



    Com base nisso, afirma-se que o valor do precatório cedido para terceiro perde o benefício da superprioridade e que, por essa razão, a determinação de restituição deveria incluir a parcela de honorários contratuais também pagos por meio da superprioridade.



    Argumenta-se que não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais (eDOC 9 – ID: a40c8acd, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o precatório objeto de pagamento neste cumprimento de sentença fora apenas parcialmente cedido, tendo a credora retido a parcela da ordem de pagamento referente aos honorários contratuais, motivo pelo qual não perdem a natureza de prioridade concedida ao beneficiário do precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Isso porque, conforme se verifica pelo contrato de fls. 153/156, na cessão de crédito firmada entre o Sr. Erwin Edson Aparecido da Mota e a empresa Santa Fé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios foram cedidos à cessionária o percentual de 77,7% dos valores constantes no precatório, mantendo-se reservados 22,3%, em decorrência do contrato particular de prestação de serviços advocatícios entabulado pelo exequente originário e o seu patrono.



    Diante disso, uma vez que restou inalterada a natureza dos créditos em relação aos 22,3% jamais cedidos, não se verifica qualquer óbice para que o levantamento seja realizado pelo patrono, não devendo ser realizada a restituição a DEPRE.



    (...)



    Diante do exposto, de rigor o provimento do recurso para autorizar o levantamento pelo patrono do valor relativo aos honorários contratuais, no percentual de 22,3%, depositado pela DEPRE emrazão da prioridade conferida ao beneficiário do precatório Processo: 0095412-78.2021.8.26.0500, Ordem Cronológica: 21198/2022 (fls. 315/322).” (eDOC 7 – ID: 12196c8a)



    Registre-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o disposto na Súmula Vinculante 47 (“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”) não se aplica aos honorários contratuais.



    Desse modo, é indevido o fracionamento da requisição de pequeno valor ou do precatório para pagamento dos honorários advocatícios contratuais, haja vista que se referem exclusivamente à prestação de serviços entre advogado e cliente, não vinculando a Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1489948 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.08.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1207892 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1484471 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.5.2024)  



    Na espécie, a cessão do precatório promovida pela parte credora foi meramente parcial, não tendo sido cedido o valor correspondente aos honorários contratuais. Assim, a manutenção da superprioridade pelo Tribunal de origem, de maneira a acompanhar a espécie de ordem de pagamento conferida ao crédito principal, se mostra compatível com a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente